Tribunal: STF
Processo: ARE 1602408
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Doc. 20, fl. 5):

“EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE AFASTADA. MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar eventual inexigibilidade do título, o que, in casu, não ocorreu. 2. Embora não se apliquem ao presente caso os princípios de natureza tributária, como o da vedação ao confisco, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não possui caráter confiscatório a multa moratória aplicada em 20%. 3. Não há óbice à cumulação da multa moratória com os juros moratórios, porque se trata de encargos de naturezas diferentes: os juros com caráter indenizatório e a multa com caráter de penalidade pelo descumprimento da obrigação.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 23).
No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KUNZLER, FILHO & CIA LTDA aponta violação ao art. 150, IV, da CF/1988.
Sustenta que “os valores inscritos e exigidos a título de multa, ilegais e inconstitucionais (...), demonstram o caráter excessivo da exigência contida na certidão de dívida ativa executada, em virtude do excesso de exação existente em seu conteúdo” (Doc. 25, fl. 20).
Alega que “a fixação de multa em níveis elevados atinge frontalmente os princípios administrativos e constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados verdadeiros cânones da Administração Pública” (Doc. 25, fl. 28).
Defende a “nulidade da ação de execução, face à irrefutável nulidade da certidão de dívida ativa que a embasa, decorrente do excesso de execução ocasionado pela exigência de multa moratória inconstitucional e ilegal (por confiscatória), além é claro, dos demais pontos já ressaltados” (Doc. 25, fl. 33).
Formula, ainda, pedido de justiça gratuita.
Em exame de admissibilidade (Doc. 36), o Juízo de origem: a) negou seguimento ao RE quanto às matérias relativas ao Tema 214; e b) não o admitiu quanto às questões remanescentes.
No agravo (Doc. 41), a parte agravante refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

De início, não há cabal comprovação nos autos da alegada  incapacidade de arcar com as despesas do processo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 9):

“Inicialmente, necessário demonstrar a repercussão geral presente no caso sub judice, verdadeiro requisito de admissibilidade recursal instituído pelo artigo 102, III, parágrafo terceiro, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004, e regulamentado através do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o parágrafo primeiro do artigo 1.035 do CPC estabelece que a repercussão geral se consubstancia na relevância econômica, social, política ou jurídica da matéria recorrida. Ainda, a questão debatida deve ultrapassar os limites subjetivos da causa.
Disso depreende-se que o novel requisito de admissibilidade recursal importa na relevância, bem como na transcendência da matéria levada ao crivo da Suprema Corte. Ou seja, o interesse no deslinde da causa não pode se restringir às partes do processo, mas sim deve estender-se à coletividade.
Frisa-se que a relevância a ser demonstrada deve se fazer presente nos campos econômico, político, social ou jurídico, ou seja, de forma alternativa, e não cumulativa. Nada obstante, o caso em tela mostra-se de alta relevância em mais de um desses campos.
De plano, percebe-se que a matéria ora discutida relaciona-se substancialmente com as premissas constitucionais relativas às Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, tratadas a partir do artigo 150 da Constituição Federal, bem assim ao princípio da não-cumulatividade.
Nesse passo, discute-se direito fundamental do cidadão contribuinte à proteção constitucional frente ao Estado-Tributante, razão suficiente a caracterizar a relevância e transcendência necessárias para conhecimento do presente recurso.
(...)
Não obstante, uma análise específica da matéria ora tratada só vem a reforçar a presença de repercussão geral no caso em tela, senão vejamos: As matérias discutidas na presente ação importam, inexoravelmente, em consequências que atingem diretamente a ordem econômica do país. Outrossim, uma vez cumprida a exigência legal e constitucional de demonstração da existência de repercussão geral na matéria trazida a esta Corte, bem como os demais requisitos de admissibilidade recursal que a seguir serão demonstrados, merece conhecimento o presente recurso extraordinário, nos termos dos artigos 102, III, parágrafo terceiro da Constituição Federal e 1.035 do Código de Processo Civil.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao se manifestar sobre a multa aplicada à recorrente, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 20, fl. 3):

“Da Multa Moratória e da Cumulação com Juros
A multa de mora no percentual de 20% não é dotada de caráter confiscatório, segundo entendimento do STF, no julgamento do RE 582.461, em caráter de repercussão geral - Tema 214: Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.
A multa moratória prevista na legislação tributária afigura-se legal e constitucional. O que se busca com a multa por atraso nos pagamentos dos tributos e contribuições sociais é fazer com que o contribuinte, sabendo da oneração que terá, em caso de atraso no pagamento, recolha corretamente os tributos e contribuições sociais.
No caso presente, verifico, pela análise da CDA que instrui o executivo fiscal de origem, que a multa foi aplicada em consonância com a legislação vigente à época do fato gerador, em observância ao princípio da legalidade, não se caracterizando situação de ilegalidade na aplicação do percentual de 20%.”

Assim, para verificar se a multa aplicada possui caráter confiscatório seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.465.538-AGR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, 23/4/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006.
O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras.
Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE  547.559-AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente